Tribunal: TJPA
Processo: 0004455-82.2017.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004455-82.2017.8.14.0022

APELANTE: JOELSON PANTOJA CARNEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP, REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231/STJ). PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 05 anos, 03 meses e 28 dias de reclusão e 40 dias-multa pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I, do CP, redação anterior à Lei nº 13.654/2018).

2.

A defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas, alegando vício no reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP); (ii) redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, afastando a aplicação da Súmula 231/STJ; e (iii) exclusão da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, em razão da revogação pela Lei nº 13.654/2018 (novatio legis in mellius).

3.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a prova é insuficiente para sustentar a condenação, em razão da inobservância do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal; (ii) saber se a atenuante da menoridade autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, afastando a Súmula 231/STJ; e (iii) saber se a revogação do art. 157, § 2º, I, do CP pela Lei nº 13.654/2018 implica afastamento da majorante pelo emprego de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A palavra da vítima, que conhecia o réu e o reconheceu pessoalmente em juízo, corroborada por prova testemunhal e documental, é suficiente para comprovar autoria e materialidade do roubo majorado, inexistindo nulidade pelo não cumprimento estrito do art. 226 do CPP, por se tratar de mera irregularidade quando há outras provas seguras.
6. A Súmula 231/STJ, reafirmada em precedentes vinculantes (STF, Tema 158; STJ, Temas 190 e 191), impede a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, mesmo com o reconhecimento de atenuantes genéricas.
7. A revogação do art. 157, § 2º, I, do CP pela Lei nº 13.654/2018 não configura
abolitio criminis
para o uso de arma de fogo, mas continuidade normativo-típica. A nova causa de aumento prevista no § 2º-A, I, é mais gravosa, devendo incidir a redação anterior por ultratividade da lei mais benéfica.
8. Redução de ofício da pena de multa para 13 dias-multa, no valor mínimo legal, por desproporcionalidade frente à pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena de multa para 13 dias-multa, mantida a condenação nos demais termos.

Tese de julgamento:
“1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não implica nulidade quando há provas independentes e seguras da autoria. 2. É vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes genéricas, nos termos da Súmula 231/STJ e do Tema 158/STF. 3. A revogação do art. 157, § 2º, I, do CP pela Lei nº 13.654/2018 não afastou a majorante para o uso de arma de fogo, configurando continuidade normativo-típica.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 49, 65, I, 68, 157, § 2º, I, e § 2º-A, I; CPP, arts. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2009; STJ, REsp 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 26.10.2011; STJ, AgRg no REsp 2.094.324/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 04.03.2024; TJ-DF, ApCrim 0703813-03.2020.8.07.0008, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2ª Turma Criminal, j. 13.06.2024; TJ-RO, ApCrim 0002592-95.2018.8.22.0002, Rel. Des. Francisco Borges Ferreira Neto, j. 08.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER O RECURSO E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Belém (PA), .... de ................ de 2025
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0004455-82.2017.8.14.0022

COMARCA
DE IGARAPÉ-MIRI

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JOELSON PANTOJA CARNEIRO

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Joelson Pantoja Carneiro interpôs recurso de apelação criminal visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que o condenou pela prática delitiva descrita no art. 157, §2°, I do Código Penal na antiga redação (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo), fixando a pena de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Oferecimento da denúncia – 05/09/2017 (ID 22494508
).

Recebimento da denúncia – 02/04/2018 (ID 22494509
).

Resposta à acusação – 26/06/2018 (ID 22494510).

Sentença condenatória – 12/05/2021 (
ID

22494550).

Apelação – 01/06/2021 (ID 22494552). Razões recursais –
25/06/2024
(ID 22494576), suplicando:

1.A absolvição por insuficiência de provas, sustentando, no ponto, que o reconhecimento pessoal foi realizado em desacordo com as disposições do art. 226 do CPP, invocando a incidência do princípio
in dubio pro reo;

2.
A
redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico com o afastamento da Súmula n. 231 do STJ;

3.O afastamento da causa de aumento da pena do artigo 157, §2º, I do Código Penal, face a revogação pela Lei nº 13.654/18 (
novatio legis in mellius
).

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do apelo – 01/10/2024 (ID 22494581).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do recurso - 07/11/2024 (ID 23117057).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

Belém, .... de ................... 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

1.DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS FACE A INOBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória,
pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

O apelante fora condenado pela
prática delitiva descrita no art. 157, §2°, I do Código Penal na antiga redação (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo),
estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos de inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, bem como através do auto de reconhecimento (ID 22494555 - Pág. 8).

Já a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima Gustavo Santos Pinheiro, em sede inquisitorial, oportunidade em que afirmou:

QUE estava em frente a sua residência na companhia de um amigo, guando, por volta das 19h15min do dia 11/01/2017, foi abordado por um indivíduo portando arma de fogo; Que o indivíduo mencionado subtraí-lhe o aparelho de telefone celular MARCA SAMSUNG IMEI 357114079672240 e depois evadiu-se do local; Que o pai do informante, ao analisar as imagens do circuito de segurança, afirmou ter reconhecido o assaltante como sendo o alcunhado BAGUINHA (ID 22494555 - Pág. 5).

A
autoria
ainda restou evidenciada através da prova testemunhal colhida em juízo, especialmente a palavra da vítima supracitada, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A vítima GUSTAVO SANTOS PINHEIRO, em seu depoimento em Juízo, afirmou:
que conhece a pessoa que roubou seu celular (...) que ele jogava bola com o depoente na igreja evangélica Betânia há muito tempo
(...) que o acusado estava de cara limpa (...) que o acusado estava de arma na mão (...) que o acusado falou textuais passa tudo (...) que pegou o celular e entregou para o acusado (...) que o acusado foi até seu amigo e mandou ele levantar a camisa e revistou (...) que seu celular não foi recuperado (...) que depois viu o acusado novamente em outro assalto bem ao lado de sua casa roubando aqueles carinhas que vem vendendo chip (...) que na prisão reconheceu o acusado (...)
que o apelido do acusado é baguinho (...) que tem certeza que foi o baguinho que roubou seu celular.

A testemunha MIGUEL LADISLAU MIRANDA PINHEIRO, em seu depoimento em Juízo, afirmou: que é pai da vítima (...) que na hora do crime o depoente estava dentro de casa (...) que tinha chegado do trabalho e estava dentro do quintal (...) que a vítima lhe contou o ocorrido (...)
que seu filho (vítima) estava na frente de sua casa conversando com um amigo quando o acusado chegou armado (...) que o acusado direcionou a arma para ele e pegou o celular
(ID 22494550 - Pág. 2, grifos nossos
).

Na fase policial, o acusado negou os fatos (ID 22494557 - Pág. 5) e, em juízo, manteve a negativa do crime (ID mídia 22494539 a 22494546).

In casu,
verifico que a vítima conhecia o réu por jogar bola
com o ora apelante na igreja evangélica Betânia há muito tempo, sendo imperioso acrescentar
mesmo refeita a diligência para o reconhecimento do acusado em sede da audiência
de instrução, conforme conta no termo do referido ato (ID
22494515 - Pág. 1/2),
a
providência tão somente ratificou o que já constava dos autos, o efetivo
reconhecimento do apelante como o autor da prática criminosa.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado que, mediante grave ameaça, subtraiu o veículo da vítima (art . 157, caput, do Código Penal), mantém-se a condenação. 3. A prática do crime mediante grave ameaça a pessoa, exercida com simulação de arma de fogo e anúncio de assalto, por si só, já caracteriza o crime de roubo, afastando a possibilidade de desclassificação para o delito de furto. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. Reputa-se correta a utilização do critério de 1/8 (um oitavo) devidamente justificado. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07038130320208070008 1878549, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 13/06/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/06/2024, grifo nosso).

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Por fim, no que concerne ao
pleito da defesa quanto ao

procedimento descrito no art. 226 do CPB,
sabe-se que não é norma absoluta, sendo imperiosa a realização do referido procedimento somente nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do delito. Isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento equivocado. O próprio art. 226, do Código de Processo Penal, descreve: "quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa...", razão pela qual tal procedimento só deverá ser adotado no caso de dúvidas quanto ao reconhecimento do infrator. Vejamos:

Apelação criminal. Roubo.
Nulidade reconhecimento fotográfico. Não configurada.
Crime impossível. Não ocorrência. Dosimetria. Maus antecedentes e reincidência. Reconhecimento. Recurso conhecido e não provido.
1. Afasta-se a hipótese de nulidade do reconhecimento fotográfico, mormente quando a condenação não se baseou unicamente no reconhecimento fotográfico do agente, embora o não atendimento ao art. 226 do CPP tratar-se apenas de mera irregularidade, sobretudo se ratificado em juízo e amparado pelas demais provas. 2. Inviável acolher a tese defensiva de ausência de autoria e materialidade do crime, mormente quando o conjunto probatório dos autos mostra-se firme, coeso e conclusivo quanto à autoria do acusado do delito de latrocínio na sua forma tentada.
3. Não há que se falar em crime impossível no latrocínio tentado, quando a vítima afirma com convicção que o agente tentou sem sucesso disparar a arma por três vezes, assim como quando há a comprovação que a arma utilizada era apta a promover disparos, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente. 4. Inexiste bis in iden quando a sentença exaspera a pena-base após valorar negativamente os maus antecedentes, em razão de condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do crime apurado, bem como reconhece a reincidência na segunda fase da dosimetria, em razão de condenações definitivas anteriores aos fatos da denúncia. Recurso conhecido e não provido (TJ-RO - APELAÇÃO CRIMINAL: 00025929520188220002, Relator.: Des. Francisco Borges Ferreira Neto, Data de Julgamento: 08/05/2024, Gabinete Des. Francisco Borges, grifos nossos).

É importante ressaltar que o magistrado
a quo
não fundamentou a condenação exclusivamente no reconhecimento fotográfico. A condenação se baseou em um conjunto probatório, incluindo o depoimento da vítima tanto em sede de investigação policial quanto em juízo, conforme já mencionado.

Coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, que fez uma análise aprofundada de todas as questões expostas no presente caso, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

É de ressaltar que,
após os depoimentos, ainda durante a audiência de instrução e julgamento, foi realizado o ato de reconhecimento, tendo a vítima reconhecido, sem sombra de dúvida, o acusado como sendo a pessoa que praticou o fato criminoso descrito na denúncia
(art. 157, §2º, I, do CP).

Importante salientar ainda que não há motivo para desacreditar na versão apresentada pela vítima, na medida que não restou demonstrado que possui qualquer interesse de prejudicar o réu (ID
22494550 - Pág. 3, grifo nosso
).

Ademais, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não praticou o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos autoriza o decreto condenatório
.

Dessa forma, não acolho os pleitos defensivos.

2.DA
REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO, COM O AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 231 DO STJ

Irresignado, o apelante pugna a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, após o reconhecimento e aplicação da atenuante da menoridade.

Sem razão mais uma vez a defesa.

No concernente à segunda fase da dosimetria da pena, o juízo
a quo
reconheceu a atenuante da menoridade, porém, deixou de aplicá-la, pois a pena já se encontrava em seu patamar mínimo legal, tendo em vista a súmula 231 do STJ, mantendo a pena intermediária no mínimo legal.

É cediço que permanece vigente a orientação firmada em nossa Corte Cidadã, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante, não pode gerar a redução da pena para abaixo do mínimo legal, como reza a Súmula 231.

Os argumentos ventilados na peça de apelação não são capazes de obstar a aplicação do referido enunciado sumular. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.
2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2 .243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2094324 PR 2023/0311067-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024, grifo nosso).

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”,
foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da Súmula 231, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que

o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal, sendo certo que a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158.
ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E

DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA.
VALIDADE DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL.
INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSO ESPECIAIS DESPROVIDOS.

I - Os Recurso Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado.

II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) Documento eletrônico VDA43458878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/09/2024 10:38:06 Código de Controle do Documento: a44dfe4b-3684-4473-889b-ccb427470632 examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal.

III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior

Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes.

V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.

VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica.

IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.
Recurso especiais desprovidos.

Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024, grifos nossos).

Desta feita, não acolho o pleito defensivo de superação da Súmula nº 231 do STJ.

3.DO PEDIDO DE
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA DO ART. 157, §2º, I DO CÓDIGO PENAL, FACE A REVOGAÇÃO PELA LEI Nº 13.654/18 (
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
).

A defesa requer a exclusão da majorante prevista no inciso I do parágrafo 2º, do art. 157 do Código Penal, sustentando que ocorreu a
abolitio criminis
promovida pela Lei nº 13.654/2018, aduzindo que deve ser observado o princípio da
novatio legis in mellius
, esculpido no artigo 5º, inciso XL da CF/88.

Sem razão novamente.

Pois bem, ao réu é imputada a conduta tipificada da seguinte forma na legislação penal vigente à época da conduta criminosa imputada na denúncia, que ocorreu em 11/01/2017 (ID
22494508 - Pág. 1)
:

Roubo

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...)

§2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;

[...].

Como se sabe, houve reforma legislativa no que se refere à causa especial de aumento do emprego de arma de fogo, por meio da Lei nº
13.654
/2018, que entrou em vigor em 23 de abril de 2018, com o aumento da majoração para o patamar fixo de 2/3 (dois terços).

Nesse ponto, importante destacar não ter ocorrido
abolitio criminis
em relação à majoração do crime pelo uso de arma de fogo, a qual já era enquadrada no gênero" arma "pela redação anterior. Ao revés, por força do princípio da continuidade normativa típica, quando uma norma penal é revogada, mas a mesma conduta continua sendo crime no tipo penal revogador, não se cogita do instituto da
abolitio criminis
,
pois o que interessa é que a infração penal continua tipificada em outro dispositivo, ainda que topologicamente ou normativamente diverso do originário
.

Nessa linha de intelecção, a conduta de quem pratica o crime de roubo com o uso de arma de fogo permaneceu típica após a Lei n. 13.964/18, sendo apenas transferida para o §2º-A, I, do artigo 157 do CP.
Como o crime em análise foi cometido antes da entrada da referida lei, deve ser aplicada a majorante do §2º, inc. I, do artigo157, (dispositivo vigente à época dos fatos), à luz do princípio da ultratividade da lei mais benéfica. Sobre o tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RÉU VÁLIDO. CONFISSÃO DE UM DOS PARTÍCIPES DO CRIME. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. CRIME DO ART. 244-B DO ECA. PROVA DA MENORIDADE. DOCUMENTO IDÔNEO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 2ª FASE. ART. 65, I, DO CP. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. ATENUANTE RECONHECIDA.
3ª FASE. CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LEI 13.654/2018. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE.
POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO PARA A 1ª FASE. PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA REDIMENSIONADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mantém-se a condenação imposta na sentença quando a materialidade e autoria dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo e o delito de corrupção de menores previsto no ECA estão demonstradas por meio da prova oral, pela confissão de um dos partícipes, além do reconhecimento fotográfico do acusado efetuado pelas vítimas na delegacia e confirmado por uma delas em juízo.

2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra das vítimas assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos.

3. O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que o reconhecimento fotográfico, ainda que em desconformidade com o art. 226 do CPP, pode embasar o decreto condenatório, quando houver outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa independentes e suficientes o bastante para lastrear o decreto condenatório.

4. Comprovado, por meio de documento idôneo, que um dos integrantes da ação criminosa era menor de 18 anos, correta a condenação do réu pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

5. O acusado faz jus à atenuante prevista no art. 65, I, do CP, haja vista que era menor de 21 anos à época do crime. Pena redimensionada.

6. A Lei 13.654/2018, ao revogar o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal e acrescentar o inciso I do § 2º-A, manteve o roubo com emprego de arma fogo como uma das hipóteses de roubo circunstanciado (princípio da continuidade normativo-típica). Não há falar em abolitio criminis.

7. Presentes duas causas de aumento de pena (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), é permitido o deslocamento de uma delas (emprego de arma de fogo) para a primeira fase da dosimetria, como vetor negativo para valoração das circunstâncias do crime, permanecendo a outra majorante (concurso de pessoas) como causa de aumento de pena na terceira fase.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Acórdão 1703499, 0023642-35.2011.8.07.0005, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/05/2023, publicado no DJe: 28/05/2023, grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
ABOLITIO CRIMINIS.
NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVA.
RECURSO IMPROVIDO. 1.
A
abolitio criminis
pressupõe a revogação da legislação anterior. Contudo, nem sempre essa revogação culmina na
abolitio criminis.
Isso porque a conduta descrita na norma revogada pode continuar tipificada em outro diploma legal, como no caso dos autos, dando ensejo ao fenômeno denominado pela doutrina como princípio da continuidade normativo-típica
.
2. A
abolitio criminis
da majorante prevista no art.
157
,
§ 2º
, inc.
I
, do
Código Penal
, promovida pela Lei n.º
13.654
/2018, diz respeito apenas aos delitos praticados com emprego de artefato diverso de arma de fogo.
3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 038180008062, Relator:
Nome
- Relator Substituto:
Nome
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/03/2019, Data da Publicação no Diário: 25/03/2019, grifos nossos).

Como se vê, a nova causa de aumento específica pelo uso de arma de fogo incidente no crime de roubo é mais prejudicial ao réu, vez que houve considerável aumento do
quantum
de majoração, sendo a nova lei, neste ponto, representativa do fenômeno da
novatio legis in pejus
,
a qual não tem aplicação na esfera penal brasileira, ante o princípio da retroatividade da lei penal benigna.

Dessa forma, inviável o acolhimento do pleito defensivo.

Entretanto,
considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear a fixação da pena de multa,
em que pese não ter sido requerido pela defesa a reforma da pena pecuniária,
observa-se que, para a pena privativa de liberdade imposta na sentença, a quantidade final de 40 (trinta) dias-multa revela-se excessiva e desproporcional.

Assim, q
uanto
unicamente à pena de multa,
a fim de manter a proporcionalidade com a sanção corporal e
em observância aos parâmetros estabelecidos no artigo 49 do CP, faz-se necessária a adequação da reprimenda pecuniária,
fixando-a, após o reconhecimento da causa de aumento em 13 (treze) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Ante o exposto,
conheço o recurso
e
dou parcial provimento
, redimensionando unicamente a pena pecuniária para 13 (treze) dias-multa, nos termos explicitados na fundamentação.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 11/09/2025